Tribunal: CARF
Processo: 10882.720830/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10882.720830/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.488 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente QUATRO MARCOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP. MERCADO INTERNO.
VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO
INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720830/2011-93
Fl. 5138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“4. Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/PASEP não-
cumulativo relativo ao 1o trimestre de 2008 - Mercado Interno (fls. 03 a 05), no valor de
R$ 492.807,95, bem como de Declarações de Compensação atreladas a este pedido.
5. Por meio do Despacho Decisório de fls. 138-145 a DRF/OSASCO indeferiu o pedido
de ressarcimento, e não homologou as compensações vinculadas ao pedido, adotando o
posicionamento no seguinte sentido:
"...
Às fls. 123/136, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal que relata que na
análise estrita dos produtos fabricados e comercializados pela empresa, a saber:
carnes frescas, congeladas e industrializadas (posição 02 da NCM), couro cru e
industrializado, (posição 41 da NCM) e alimentos processados (enlatados,
embutidos, hambúrgueres) (posição 16 da NCM) não havia na época dos fatos
fiscalizados legislação específica que considerassem a operação de vendas desses
produtos, no mercado interno, com suspensão, alíquota zero ou não incidência,
salvo nos casos das vendas para a Zona Franca de Manaus. Somente, com a
publicação da Lei no 12.058/2009, de 13/10/2009, as vendas desses produtos
passaram a ter benefícios fiscais. Essa lei foi regulamentada pela IN RFB 977/2009,
que em seu artigo 2o dispõe o seguinte:
“Art. 2o.Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
.....
II - produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, da NCM. (
Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.157, de 16 de maio de 2011 )
(Vide art. 22 da IN RFB no 1.157/2011 )
Do referido Termo de Verificação Fiscal, consta, outrossim, que os arquivos
digitais solicitados para análise das notas fiscais de entrada e saída, necessários a
determinação do direito aos créditos mediante a verificação das matérias primas
utilizadas e dos produtos vendidos e seu destino apresentados pela empresa, foram
entregues separados por unidade produtiva e estão, de maneira geral, incompletos e
inutilizáveis. Ademais, não apresentaram coerência dos valores totais dos itens de
produtos com os valores totais das notas fiscais, além de apresentar CFOPs
inválidos, e quase não há indicação de participantes (fornecedores e clientes) o que
acaba por inviabilizar qualquer análise conclusiva sobre o caso.
Vale destacar que, além dos arquivos digitais estarem inutilizáveis para análise das
entradas e saídas e da impossibilidade de verificação dos fornecedores e clientes
para se constatar que estão em conformidade com a legislação, não foram
fornecidos por parte da empresa os livros fiscais ou contábeis, nem mesmo as notas
fiscais originais que pudessem servir de base para verificação dos créditos. Frise
que foram dadas várias oportunidades ao contribuinte, conforme se pode observar
dos diversos termos de intimação presentes aos autos, para que se comprovasse
perante essa fiscalização o direito aos créditos.
Pelo exposto e pelo fato que a empresa somente poderia adquirir créditos de
PIS/PASEP e COFINS relativos a operações de venda no mercado Interno após
outubro de 2009, com o advento da Lei 12.058/2009, ou no caso de vendas à Zona
Franca de Manaus, o que foi impossível constatar pelos dados fornecidos pelo
contribuinte, conclui-se que o Pedido de Ressarcimento em questão deve ser
indeferido, e por conseguinte, as compensações não homologadas."
Fl. 5139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

6. O contribuinte, inconformado com despacho decisório que indeferiu seu Pedido de
Ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas ao pedido (ciência em
28.01.2013 – fl. 146), apresentou em 27.02.2013 manifestação de inconformidade (fls.
4997-5007) na qual argumenta, em síntese, que:
6.1 A Contribuinte tem por objeto social a exploração de atividade frigorífica, com o
abate de bovinos, suínos e aves, industrialização de alimentos e venda de produtos
destinados tanto ao mercado interno quanto para o exterior;
6.2 Considerando sua atividade, encontra-se a Contribuinte sujeita à sistemática não-
cumulativa de apuração e recolhimento das Contribuições ao Programa de Integração
Social - PIS e Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
6.3 Nessa sistemática, a Contribuinte apropria créditos das referidas Contribuições
calculadas sobre os insumos e despesas utilizados em seu processo produtivo,
utilizando-os para abater o valor devido ao final de cada período;
6.4 Além dos créditos calculados sobre os insumos e despesas, a Contribuinte apura
créditos presumidos das Contribuições, nos termos da Lei n° 10.925/04, também
utilizados para abater o valor devido ao final de cada período, conforme registrado e
demonstrado em DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais;
6.5 Ao realizar as vendas de seus produtos, apenas as saídas destinadas ao mercado
interno encontram-se sujeitas às Contribuições, sendo as saídas destinadas ao exterior
desoneradas;
6.6 Considerando a não incidência das Contribuições sobre as receitas decorrentes de
exportação, a Contribuinte acaba acumulando significativo montante de créditos
passíveis de ressarcimento ao longo do tempo, inclusive de períodos anteriores;
6.7 Após a dedução dos valores devidos relativos às receitas sujeitas à tributação pelas
Contribuições, a Contribuinte apurou créditos proporcionais às suas vendas destinadas à
exportação, pleiteando o seu Ressarcimento através do PER/DCOMP objeto de análise
no presente processo administrativo;
6.8 O r. despacho decisório, trazendo fundamento totalmente estranho, afirmou que os
créditos pleiteados pela Contribuinte seriam relativos a operações de saídas com
"suspensão das Contribuições", o que impediria sua apropriação;
6.9 No entanto, diferentemente do alegado, e conforme se verifica das cópias dos
documentos anexos e declarações apresentadas a esta própria Secretaria (Declarações de
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - DIPJ), o Pedido de Ressarcimento formulado
se reporta a créditos proporcionais às vendas destinadas à exportação;
6.10 Tal fato pode ser demonstrado através da análise conjunta das DACONs e
respectivos Demonstrativos de Cálculo das Contribuições do período, e comparação
com a Contabilidade e DIPJ;
6.11 Considerando que grande parte das receitas da Contribuinte são derivadas de
operações de exportação, é natural que um percentual dos créditos relacionados a tais
operações não seja utilizado para o abatimento das Contribuições apuradas no período;
6.12 A Contribuinte também apura, de maneira igualmente proporcional, créditos
presumidos relativos à produção de bens destinados ao exterior;
6.13 Nesse sentido, a legislação é expressa quanto à possibilidade de utilização do
Pedido de Ressarcimento para os créditos proporcionais às exportação;
6.14 Demonstrado que o valor objeto do Pedido de Ressarcimento guarda
correspondência com o percentual relativo às receitas decorrentes de exportação,
inconteste o direito ora pleiteado;
6.15 O segundo fundamento utilizado pelo r. despacho decisório para indeferir o direito
creditório refere-se à suposta imprestabilidade dos Documentos Fiscais e Contábeis da
Contribuinte;
Fl. 5140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

6.16 Para tanto, argumenta o Ilustre Auditor que os arquivos digitais entregues pela
Contribuinte durante o procedimento de fiscalização possuiriam erros de "layout", e que
estariam incompletos e inutilizáveis;
6.17 Ocorre que tais premissas não se confirmam. Conforme documentos anexos e
cópias dos arquivos digitais apresentados ao Ilustre Auditor responsável, as hipóteses de
geração dos créditos estão perfeitamente indicadas e detalhadas;
6.18 A suposta imprestabilidade fundou-se num mero erro de "layout" do referido
arquivo. Contudo, todas as informações necessárias à confirmação das operações
geradoras dos créditos estão devidamente detalhadas nos mesmos;
6.19 Existindo a possibilidade de se acessar e confirmar as informações necessárias,
mostra-se absolutamente indevida a postura de simplesmente desconsiderar todo o
arcabouço probatório e documental que fundamenta o direito creditório da Contribuinte;
6.20 Diferentemente de discordar de uma ou outra hipótese de apropriação, está a
Autoridade simplesmente negando-se a analisar o total dos créditos;
6.21 Soma-se que, durante o período de fiscalização, foram expedidas e respondidas
diversas intimações, tendo a Contribuinte apresentado esclarecimentos a todos os
questionamentos da fiscalização, disponibilizando inclusive, além dos arquivos
eletrônicos, todos os documentos que deram suporte ao direito creditório;
6.22 Demonstra-se através das cópias dos documentos anexos que a Contribuinte
possuía em ordem toda a sua escrituração fiscal e contábil, procedendo ao regular
cumprimento de todas as suas obrigações acessórias, como por exemplo a entrega de
sua DIPJ, DACON, etc.
6.23 Somente seria possível a desconsideração parcial dos créditos caso fossem
demonstradas evidentes divergências na escrituração fiscal, ou apuradas situações em
que a apropriação fosse indevida;
6.24 Agora, desconsiderar toda a escrituração da Contribuinte, e glosar a integralidade
de seu direito creditório, tendo como único fundamento a existência de erros de "layout"
em arquivos digitais, cuja natureza sequer foi especificada pela fiscalização, é medida
absurda e totalmente descabida;
6.25 Se a empresa, no período objeto de fiscalização, além dos arquivos magnéticos
com informações suficientes à confirmação dos créditos e apuração dos valores,
manteve em ordem todos os Livros, Documentos e demais arquivos físicos que dão
embasamento ao direito creditório pleiteado, não se mostra coerente proceder-se à glosa
da integralidade do direito creditório pleiteado;
6.26 Diante do exposto, imperiosa a reforma do r. despacho decisório, por mais esse
fundamento;
6.27 Diante do exposto, requer a Contribuinte, se dignem Vossas Excelências a acolher
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade a fim de que se reconheça o
direito creditório pleiteado através do PER/DCOMP objeto de análise do presente
Processo Administrativo;
6.28 Requer, outrossim, com fundamento no Art. 151, Inciso III, do CTN, seja
reconhecida a suspensão da exigibilidade dos tributos objeto dos processos
administrativos em epígrafe, até o julgamento definitivo da presente Manifestação de
Inconformidade;
6.29 Os patronos da Contribuinte declaram serem autênticos todos os documentos
anexados à presente Impugnação, e, considerando a grande quantidade de documentos
físicos em seu poder, por se tratar de documentação relacionada a mais de 10 unidades
filiais, protesta, desde já, pela juntada de demais documentos e informações adicionais
que possam corroborar os fatos e argumentos aqui narrados;
6.30 Finalmente, caso os elementos acima e documentos anexos não sejam considerados
suficientes para a reforma, requer o deferimento da realização de Perícia
Fl. 5141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

Administrativa, a ser realizada por Auditor Fiscal desta Secretaria da Receita Federal do
Brasil estranho ao processo, objetivando apenas confirmar os seguintes quesitos:
6.31 Através da análise das DACONs, respectivos Demonstrativos de Cálculo das
Contribuições e cotejo com a DIPJ e escrituração fiscal e Contábil (Balanço), confirmar
qual a proporção entre os créditos pleiteados e as receitas decorrentes de exportação no
respectivo período;
6.32 Independentemente do "layout" dos arquivos digitais, confirmar se pelos arquivos
digitais entregues e documentação contábil e fiscal disponibilizada pela Contribuinte é
possível localizar, identificar e analisar as operações que fundamentaram os créditos
objeto do Pedido de Ressarcimento?
7. Em 24.07.2015 juntou ao processo aditamento à manifestação de inconformidade (fls.
5050-5052), no qual argumenta, em síntese, que:
7.1 A Contribuinte comparece aos autos para comunicar que o presente Pedido de
Ressarcimento é originário da mesma fiscalização que acarretou a abertura do Processo
Administrativo n.o 10882.720010/2013-63;
7.2 Da mesma forma que no presente caso, no referido processo acima indicado foi
utilizado como fundamento para formulação da exigência fiscal uma suposta ausência
de documentos que possibilitassem aferir o lançamento de despesas incorridas pela
Contribuinte;
7.3 Recentemente, em sede de julgamento de Recurso Voluntário, o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos proferiu decisão reconhecendo a regularidade da
escrituração fiscal da Contribuinte e determinou o cancelamento do Auto de Infração
indicado no processo acima, conforme se verifica pela cópia anexa (Documento 02);
7.4 Contra referida decisão, considerando que realmente a Contribuinte possui
escrituração fiscal regular e que uma divergência de “layout” em arquivos magnéticos
não poderia acarretar o indeferimento do direito creditório, apropriação de despesas ou
créditos de PIS e COFINS, a União Federal interpôs petição no processo informando
que não interporia Recurso ocorrendo o trânsito em Julgado (Documento 03);
7.5 Dessa forma, considerando que o fundamento para o indeferimento do
Ressarcimento no presente caso, utiliza a mesma base que a Receita Federal considerou
para a exigência fiscal formulada no processo acima indicado, de rigor que para o
presente caso seja adotado o mesmo procedimento, admitindo-se como regulada a
escrituração fiscal da empresa, com o deferimento do Pedido de Ressarcimento e
consequente homologação das compensações.
8. Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5021433-90.2017.4.03.6100,
determinando o julgamento do presente processo no prazo de 15 dias (fls. 5092-5093).
9. É o relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. VENDAS
COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais e/ou que é
considerada prescindível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
esclareceu que as operações de saídas por ela realizadas foram destinadas
ao mercado externo (e não mercado interno como entendeu erroneamente o r. Despacho
Decisório), não incidindo as Contribuições sobre receitas decorrentes de exportação, o que
justificaria o crédito passível de ressarcimento;
(ii)
acostou aos autos todos os documentos necessários para fazer prova de que
o Pedido de Ressarcimento de créditos é originário de vendas dirigidas ao mercado externo;
(iii)
não é razoável uma mera divergência de layout dos arquivos digitais ser
suficiente para desconsiderar toda a escrituração fiscal, contabilidade e documentos
disponibilizados;
(iv)
da análise conjunta das DACON’s e respectivos Demonstrativos de
Cálculo das Contribuições do período, e comparação com a Contabilidade e DIPJ tem-se que os
créditos postulados são de vendas destinadas à exportação;
(v)
também apura, de maneira igualmente proporcional, créditos presumidos
relativos à produção de bens destinados ao exterior;
(vi)
a legislação é expressa quanto à possibilidade de utilização do Pedido de
Ressarcimento para os créditos proporcionais à exportação;
(vii)
no período objeto do Pedido de Ressarcimento as exportações
corresponderam ao percentual de 45,08% do total das receitas auferidas;
(viii) o total dos créditos objeto do Pedido de Ressarcimento é bem inferior ao
percentual que a empresa teria direito a ressarcimento;
(ix)
o valor objeto do Pedido de Ressarcimento guarda correspondência com o
percentual relativo às receitas decorrentes de exportação, inconteste o direito ora pleiteado,
sendo de rigor a reforma do v. acórdão recorrido para reconhecer o direito creditório pleiteado;
(x)
foi exaustivamente ressaltado que acumulou créditos passíveis de
ressarcimento em razão das suas saídas serem destinadas ao mercado externo, onde não há não
há incidência das contribuições;
(xi)
a suposta imprestabilidade fundou-se num mero erro de “layout” do
referido arquivo. Contudo, todas as informações necessárias à confirmação das operações
geradoras dos créditos estão devidamente detalhadas nos mesmos;
(xii)
existindo a possibilidade de se acessar e confirmar as informações
necessárias, mostra-se absolutamente indevida a postura de simplesmente desconsiderar todo o
arcabouço probatório e documental que fundamenta o direito creditório;
(xiii) colacionou aos autos documentação, que segundo seu entendimento,
comprovam o crédito pleiteado, sendo:
Fl. 5143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

• Arquivos magnéticos contendo informações sobre a escrituração contábil,
incluindo lançamentos contábeis, planos de contas, saldos mensais e respectivos centros de
custo;
• Notas Fiscais Originais de Devolução e Cancelamento;
• Comprovação de valores de receitas e despesas lançadas e detalhamento de
encargos de depreciação; durante o período de fiscalização, foram expedidas e respondidas
diversas intimações, tendo a Recorrente apresentado esclarecimentos a todos os questionamentos
da fiscalização, disponibilizando inclusive, além dos arquivos eletrônicos, todos os documentos
que deram suporte ao direito creditório:
• Livros Diário e Razão;
• Balanços auditados por Auditoria Independente;
• Registros de Entradas e Saídas de todas as filiais;
• Cópias de seu plano de contas e saldos mensais;
• Descrição detalhada das atividades;
• Relação de informações relativas às exportações do período;
• Documentos que fundamentaram a escrituração contábil, fiscal e a DIPJ e
DACONs (conhecimentos de frete, notas fiscais, memórias de cálculo do PIS e da COFINS).
(xiv) mesmo se encontrando em dificuldades financeiras e com o quadro de
funcionários extremamente reduzido em razão de sua Recuperação Judicial em curso, todas as
solicitações da fiscalização sempre foram atendidas, fornecendo-se tudo o quanto solicitado;
(xv)
ignorar completamente a existência dos seus arquivos eletrônicos e físicos
e utilizar a divergência de “layout” dos arquivos como pretexto para simplesmente desconsiderar
todo o direito creditório pleiteado, é algo que não se pode admitir;
(xvi) estando todos os documentos em ordem, e plenamente à disposição da
fiscalização, completamente desarrazoado desconsiderar toda a sua escrituração fiscal e contábil;
(xvii) desconsiderar toda a escrituração e glosar a integralidade de seu direito
creditório, tendo como único fundamento a existência de erros de “layout” em arquivos digitais,
cuja natureza sequer foi especificada pela fiscalização, é medida absurda e totalmente descabida;
e
(xviii) se a empresa, no período objeto de fiscalização, além dos arquivos
magnéticos com informações suficientes à confirmação dos créditos e apuração dos valores,
manteve em ordem todos os Livros, Documentos e demais arquivos físicos que dão
embasamento ao direito creditório pleiteado, não se mostra coerente proceder-se à glosa da
integralidade do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 5144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

Como visto, diversamente do alegado pela Recorrente, o principal argumento
decisório em indeferir o direito creditório postulado foi o equívoco cometido pela Recorrente ao
formular o seu pleito tendo como base o tipo de crédito.
Do pedido consta: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno” e “Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP-Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)”
A reprodução do Pedido de Ressarcimento não deixa dúvidas:

Constata-se, então, que efetivamente a Recorrente postulou crédito relativo ao
PIS/PASEP não-cumulativo – mercado interno e não de receitas advindas de exportação.
Corretas, portanto, tanto a decisão proferida em sede de Despacho Decisório,
quanto a prolatada em Manifestação de Inconformidade.
A pretensão da Recorrente é através da Manifestação de Inconformidade e do
Recurso Voluntário a alteração do seu pedido no que tange ao “tipo de crédito” passando a ser de
“mercado interno” para “ mercado externo”.
Da decisão recorrida reproduzo:
“15. Assim, o crédito pleiteado pelo contribuinte no Pedido de Ressarcimento é aquele
vinculado as vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
16. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
17. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o r. despacho
decisório, trazendo fundamento totalmente estranho, afirmou que os créditos pleiteados
pela Contribuinte seriam relativos a operações de saídas com "suspensão das
Contribuições", o que impediria sua apropriação. Que no entanto, diferentemente do
alegado, e conforme se verifica das cópias dos documentos anexos e declarações
Fl. 5145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

apresentadas a esta própria Secretaria, o Pedido de Ressarcimento formulado se reporta
a créditos proporcionais às vendas destinadas à exportação.
18. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito
pleiteado no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004) para Mercado Externo (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002).
19. Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno transcrever
fragmentos da Instrução Normativa RFB no 900, publicada no Diário Oficial da União,
em 31/12/2008, vigente à época da transmissão do PER, in verbis:
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a
partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação. (negrejou-se)
20. Cabe ressaltar que, posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, foi
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, que manteve a mesma
redação, mutatis mutandis, no que toca à vedação da retificação da DCOMP nos casos
em que já houver sido proferida decisão oficial. Atualmente, vigora a Instrução
Normativa RFB no 1.717, publicada no DOU de 18.07.2017, cujo art. 107 se transcreve
abaixo, in verbis:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
21. Da legislação citada, evidencia-se que não se sustenta a pretensão da Contribuinte
de conferir à sua Manifestação de Inconformidade efeitos de um pedido de retificação
do Pedido de Ressarcimento. É que não lhe é permitido retificar PER sobre a qual já foi
proferida decisão oficial.
22. Tal restrição à retificação do pedido de ressarcimento/restituição/compensação é
decorrência natural do princípio da estabilidade da lide.
23. Após a decisão administrativa do pedido original pela autoridade competente não é
mais possível retificar o pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem fim o processo
administrativo fiscal.
24. Assim, no que toca ao pedido de ressarcimento, em respeito ao princípio da
estabilidade da lide e a legislação acima citada, este deve se ater aos termos e limites
fixados no pedido inicial, como forma de realizar efetivamente o contraditório e a ampla
defesa e evitar tumultos que seriam causados por eventuais aditamentos sem limites.
Fl. 5146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

25. Portanto, correto o despacho decisório recorrido que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento, e não homologou as compensações vinculadas ao pedido, sob o
fundamento de que o tipo de crédito pleiteado pelo contribuinte é PIS/PASEP Não-
Cumulativo - Mercado Interno, e que, não tendo a empresa vendas no mercado interno
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP, os créditos daí advindos não podem ser ressarcidos e/ou compensados.”
Efetivamente, não houve retificação do pedido de ressarcimento, sendo que a
pretensão da Recorrente é conferir à sua Manifestação de Inconformidade efeitos de um pedido
de retificação do Pedido de Ressarcimento original.
É sabido que o CARF, em situações excepcionais, admite a retificação de
declarações, mesmo após a prolação de despacho decisório. Vejamos:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei." (Processo no 10580.904891/2011-14; Acórdão no 1301-003.610;
Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 22/11/2018)
Ocorre que, no caso concreto, não houve retificação do Pedido de Ressarcimento
e mesmo que houvesse, não há mera correção de erro material, conforme alegado, pois o que a
Recorrente pretende é alterar o tipo do crédito pleiteado a título de ressarcimento, ou seja, de
"PIS/PASEP não-cumulativo - Mercado Interno" para "PIS/PASEP não-cumulativo,
decorrentes de receitas de exportação".
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito postulado,
o que caracteriza uma inovação processual e não mera correção de vício material.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201-
005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
26/02/2019)

Fl. 5147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002PER/DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
"A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório diverso
do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade
de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade
preparadora.
(...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários
à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se
admite que a Recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do
direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação
do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do
elemento temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal."
Ainda:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp
para compensação de débito remanescente." (Processo no 11020.912491/2009-68;
Acórdão no 1003-000.100; Relatora Conselheira Bárbara Santos Guedes; sessão de
07/08/2018)
"Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Ano-calendário: 2007
Fl. 5148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor referente a pagamento a maior ou indevido deve ser informado no
PER/DCOMP pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos.
Recurso Voluntário Negado." (Processo no 16327.915410/2009-51; Acórdão no 3301-
005.584; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 12/12/2018)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido
pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito."
(Processo no 11080.901401/2013-85; Acórdão no 3401-005.231; Relator Conselheiro
Tiago Guerra Machado; sessão de 27/08/2018)
O pleito de ressarcimento efetivado no PER/DCOMP delimita a análise a ser
realizada pela Receita Federal do Brasil e, via de consequência, estabelece os limites do processo
administrativo.
No caso em apreço, não se trata de uma inexatidão material decorrente de lapso
manifesto ou de cálculos, situações que poderiam ensejar até mesmo a retificação de ofício, mas
se está diante de completa alteração do pedido do crédito a ser ressarcido após a prolação do
despacho decisório.
Com relação ao argumento recursal que a decisão recorrida incorre em equívoco
ao entender pela imprestabilidade da documentação apresentada por erro de “layout” do arquivo
e que todas as informações necessárias à confirmação das operações geradoras dos créditos estão
devidamente detalhadas, não é suficiente para derruir o principal fundamento da negativa de
reconhecimento do crédito, conforme anteriormente exposto.
Ademais, a decisão atacada pela Recorrente não se pautou somente no erro de
“layout”, mas também, por outras irregularidades/inconsistências, conforme excerto a seguir
reproduzido:
“31. Note-se também que as irregularidade/insuficiências apontadas pela autoridade a
quo não se limitaram às inconsistências dos arquivos digitais solicitados, como se pode
verificar do seguinte trecho do despacho decisório recorrido:
"... Do referido Termo de Verificação Fiscal, consta, outrossim, que os arquivos
digitais solicitados para análise das notas fiscais de entrada e saída, necessários a
determinação do direito aos créditos mediante a verificação das matérias primas
utilizadas e dos produtos vendidos e seu destino apresentados pela empresa, foram
entregues separados por unidade produtiva e estão, de maneira geral, incompletos e
inutilizáveis. Ademais, não apresentaram coerência dos valores totais dos itens de
Fl. 5149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720830/2011-93

produtos com os valores totais das notas fiscais, além de apresentar CFOPs
inválidos, e quase não há indicação de participantes (fornecedores e clientes) o que
acaba por inviabilizar qualquer análise conclusiva sobre o caso.
Vale destacar que, além dos arquivos digitais estarem inutilizáveis para análise das
entradas e saídas e da impossibilidade de verificação dos fornecedores e clientes
para se constatar que estão em conformidade com a legislação, não foram
fornecidos por parte da empresa os livros fiscais ou contábeis, nem mesmo as notas
fiscais originais que pudessem servir de base para verificação dos créditos. Frise
que foram dadas várias oportunidades ao contribuinte, conforme se pode observar
dos diversos termos de intimação presentes aos autos, para que se comprovasse
perante essa fiscalização o direito aos créditos.
..."
32. Por fim, observe-se que o contribuinte não apresentou todos os documentos
solicitados pela fiscalização. Em retorno ao último Termo de Constatação Fiscal (fls.
113 a 117), no qual a fiscalização explicitou tudo que fora pedido até o momento e não
entregue ou entregue de forma incompleta, o contribuinte apresentou a seguinte resposta
(fl. 119):

(...)”
Assim, maiores digressões sobre tal matéria são desnecessárias, sendo infundada a
alegação recursal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 5150
DF CARF MF
Documento nato-digital